Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-36.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA – POSSE DO IMÓVEL – ENTREGA DAS CHAVES – INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA – CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reanálise pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pela requerida, está limitada ao pagamento de indenização decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, e também do marco inicial dos juros de mora.
2. Não há controvérsia nos autos quanto à data da expedição do habite-se (30/06/2013) e nem da entrega efetiva das chaves (26/09/2013). Tampouco as partes divergem quanto ao pagamento já realizado da indenização devida à promitente compradora no período de mora da construtora compreendido entre 26/10/2012 e 29/06/2013. Portanto, a controvérsia refere-se ao pagamento da indenização no período que vai da expedição do habite-se até a efetiva entrega das chaves.
3. A efetiva posse do imóvel ocorre com a entrega das chaves e não com a expedição da carta de habite-se. Precedentes: EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009.
4. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização. No caso em exame, restou incontroverso que a requerida atrasou a entrega do imóvel em 272 dias, dos quais ainda pendente de indenização apenas o período de 29/06 a 26/09/2013. Assim, aplicável o disposto na cláusula 8.3.1, que previa o pagamento de indenização no valor equivalente a 0,5% do preço atualizado do bem.
5. Em se tratado de obrigação ilíquida (mora ex persona), os juros de mora fluem a partir da citação nos termos dos artigos 405 do CC e 240 do CPC e não a partir do trânsito em julgado.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.